Tribunal: STF
Processo: RE 1551193
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Município de São Gonçalo interpõe recurso extraordinário, com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, contra acórdão da Décima Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZATÓRIA EM FACE DO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO E ESTADO DO RIO DE JANEIRO. DEMORA NA REALIZAÇÃO DA INTERNAÇÃO PARA TRATAMENTO INDISPENSÁVEL À MANUTENÇÃO DA SAÚDE DA AUTORA COM QUADRO DE INFARTO AGUDO DO MIOCÁRDIO. DIREITO À SAÚDE. GARANTIA CONSTITUCIONAL E DEVER COMUM DA UNIÃO, DOS ESTADOS, DO DISTRITO FEDERAL E DOS MUNICÍPIOS. ENUNCIADO 65 DO TJRJ. ARTIGO 196 DA CRFB. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DANO MORAL CONFIGURADO, NO CASO CONCRETO, DIANTE DA DEMORA DO ENTE PÚBLICO EM REALIZAR A INTERNAÇÃO E O DEVIDO TRATAMENTO DE SAÚDE À PARTE AUTORA. PROFUNDO ABALO, COM ÓBVIO DESEQUILÍBRIO PSICOLÓGICO NA ESPERA DO PROCEDIMENTO. INDENIZAÇÃO FIXADA EM R$10.000,00 (DEZ MIL REAIS) DIANTE DAS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO, ARBITRADA DE ACORDO COM OS PRINCÍPIOS DE PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE QUE DEVEM SEMPRE NORTEAR A FIXAÇÃO DAS CONDENAÇÕES EXTRAPATRIMONIAIS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. NEGATIVA DE PROVIMENTO DOS RECURSOS.”



    Sustenta o recorrente violação dos artigos 5º, incisos LIV e LV; 93, inciso IX, e 109, inciso I, da Constituição Federal, bem como afirma que a Corte de origem não aplicou as teses fixadas nos Temas 793 e 1.002 da Repercussão Geral.



    Alega, em síntese que tanto o Município de São Gonçalo quanto o Estado do Rio de Janeiro são sucumbentes, devendo os honorários serem repartidos.



    Defende ser necessária a inclusão da União, com a consequente remessa do feito à Justiça Federal, para o ressarcimento das despesas discutidas nos autos.



    Em 7/12/2022 foi determinado o sobrestamento do processo em razão do Tema nº 1.002 da Repercussão Geral.



    Na sequência, o Terceiro Vice-Presidente do Tribunal de origem determinou a devolução dos autos ao órgão julgador para a análise de eventual juízo de retratação.



    Em nova análise, a 6ª Câmara de Direito Privado (antiga 13ª Câmara Cível) do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, exerceu o juízo de retratação “para NEGAR PROVIMENTO a ambos os recursos, retificando, porém, de ofício, a sentença, a fim de que a condenação nos honorários sucumbenciais em favor do CEJUR/DPGE/RJ também alcance o Estado do Rio de Janeiro”.



    Após, o Terceiro Vice-Presidente do Tribunal de origem determinou novamente a devolução dos autos ao órgão julgador para a análise de eventual juízo de retratação, considerando o Tema 793 da sistemática da Repercussão Geral.



    Em nova análise, a 6ª Câmara de Direito Privado (antiga 13ª Câmara Cível) do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro decidiu manter o acórdão recorrido, “cabendo à autoridade judicial responsável por eventual cumprimento de sentença ou ação de regresso aplicar as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro, se o caso”. O acórdão desse julgamento ficou assim ementado:



    “RECURSO ESPECIAL. INTERNAÇÃO HOSPITALAR. DIREITO À SAUDE QUE COMPETE SOLIDARIAMENTE AOS ENTES PÚBLICOS. SUSPENSÃO DO FEITO POR REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA. REJULGAMENTO POR FORÇA DA DECISÃO DA TERCEIRA-VICE PRESIDÊNCIA EM ATENÇÃO AO TEMA 793 DO STF. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE MANTEVE A SENTENÇA CONDENATÓRIA, ANTE A SOLIDARIEDADE IMPOSTA PELA CONSTITUIÇÃO AOS ENTES PÚBLICOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À SAÚDE, ASSIM COMO A POSSIBILIDADE DE O CIDADÃO BUSCAR DE QUALQUER ENTE ESTATAL O CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FORNECER TRATAMENTO MÉDICO DE QUE NECESSITA. DECISÃO DO STF NO JULGAMENTO DO RE 855178, FIRMANDO O TEMA 793 DE REPERCUSSÃO GERAL, QUE REAFIRMOU A SOLIDARIEDADE E DESTACOU A NECESSIDADE DE SE IDENTIFICAR O ENTE RESPONSÁVEL A PARTIR DOS CRITÉRIOS CONSTITUCIONAIS DE DESCENTRALIZAÇÃO E HIERARQUIZAÇÃO DO SUS, QUE VISA APENAS OTIMIZAR A COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE OS ENTES FEDERADOS. DECISÃO PROFERIDA NO JULGAMENTO RECORRIDO EM NADA ALTEROU A TESE FIRMADA NO TEMA 793 DE REPERCUSSÃO GERAL, NÃO AFASTANDO A SOLIDARIEDADE EXISTENTE ENTRE OS ENTES PÚBLICOS, E NEM RESTRINGINDO A PRERROGATIVA DO CIDADÃO DE REIVINDICAR DE UM OU DE TODOS ELES, O TRATAMENTO DE QUE PRECISA PARA SALVAGUARDAR SUA SAÚDE. NECESSIDADE DE SE IDENTIFICAR O ENTE RESPONSÁVEL A PARTIR DOS CRITÉRIOS CONSTITUCIONAIS DE DESCENTRALIZAÇÃO E HIERARQUIZAÇÃO DO SUS QUE SE RELACIONA AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA E ÀS REGRAS DE RESSARCIMENTO APLICÁVEIS A QUEM SUPORTOU O ÔNUS FINANCEIRO, O QUE DEVERÁ SER APURADO NO MOMENTO EM QUE O REFERIDO ENTE PLEITEAR O DIREITO AO REGRESSO. PRECEDENTES DESTA CORTE ESTADUAL DE JUSTIÇA. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO EM SEDE DE REJULGAMENTO.”



    Na sequência, os autos foram remetidos ao Supremo Tribunal Federal.



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar, haja vista que os dispositivos constitucionais apontados como violados no apelo extremo, arts. 5º, incisos LIV e LV; 93, inciso IX, e 109, inciso I, da CF, carecem do necessário prequestionamento, sendo certo que não foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão no acórdão recorrido. Incidem na espécie as Súmulas nºs 282 e 356 desta Corte. Nesse sentido, destaca-se:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. AJUDA DE CUSTO. MILITAR. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA. SÚMULA 636 DO STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Ausência de prequestionamento. Incidência da Súmula 282 do STF. Ademais, não opostos embargos declaratórios para suprir a omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356 do STF. II – Esta Corte entende inadmissível a interposição de RE por contrariedade ao princípio da legalidade quando a verificação da ofensa envolva a reapreciação de interpretação dada a normas infraconstitucionais pelo Tribunal a quo (Súmula 636 do STF). III – Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 800.777/RS-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 29/5/14). 



    Ressalte-se, outrossim, que não serve de amparo ao apelo extremo a argumentação de que o acórdão proferido pela Corte de origem diverge do entendimento fixado pelo STF nos Tema 793 e 1.002 da Repercussão Geral, haja vista que a divergência jurisprudencial não se inclui entre as hipóteses previstas no artigo 102, incisos III, da atual Constituição Federal para cabimento do recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Recurso extraordinário. Petição que não indica o permissivo constitucional. Descabimento. Precedentes. 3. Artigo 322 do RISTF, redação anterior à Constituição Federal de 1988. Não cabe recurso extraordinário na hipótese de divergência jurisprudencial. Competência do Superior Tribunal de Justiça. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (AI nº 639.794/RS-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJ de 28/3/08).



    “- CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. NÃO-CABIMENTO. SÚMULA 284-STF. QUESTÃO CONSTITUCIONAL: INDICAÇÃO EXPRESSA. I. - A divergência jurisprudencial não se inclui entre as hipóteses de cabimento do recurso extraordinário previstas no art. 102, III, alíneas a, b e c, da Constituição Federal. Incide, no caso, a Súmula 284-STF. II. - O recurso extraordinário é inviável se a questão constitucional não é posta com clareza, com a indicação expressa das normas constitucionais que se dizem ofendidas. III. - Agravo não provido” (AI nº 505.375/SP-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Carlos Velloso, DJ de 20/5/05).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de maio de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente